Tribunal: TJBA
Processo: 0022303-03.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0022303-03.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Primavia Comércio de Veículos Ltda e outros (3) Advogado(s): ALESSANDRA VIRGINIA PINTO COSTA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DAS TARIFAS DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CABÍVEL. TEMA 986 DO STJ. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO NA ESPÉCIE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 2.º DA LC 194/2022. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo consubstanciado em cobrança indevida de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o serviço de transporte e distribuição de energia, de forma que pretendem a exclusão da base de cálculo do imposto o valor da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia de Energia Elétrica (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos setoriais. 2. Com o julgamento do supracitado Tema 986, firmou-se a tese de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1.º, inc. II, 'a', da LC n.º 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 3. A discussão acerca da constitucionalidade das alterações trazidas pela LC n.º 194/2022 não invalidam automaticamente nem prejudica o objeto do RESP 1.692.023 - Tema 986, posto que, a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS e os valores recolhidos antes da referida lei complementar constituem objetos do recurso repetitivo em questão. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0022303-03.2017.8.05.0000, em que figuram como impetrante Primavia Comércio de Veículos Ltda e outros (3) e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13